Tribunal: TJMT
Processo: 1006989-90.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006989-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prazo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KIRST & KIRST LTDA - ME - CNPJ: 15.392.931/0001-50 (AGRAVANTE), KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 14.700.534/0001-35 (AGRAVANTE), K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 04.438.742/0001-54 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA - ME - CNPJ: 20.785.043/0001-37 (AGRAVANTE), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDENTE – HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS POR AMBAS AS PARTES – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – PLEITO PELA ALTERAÇÃO/RETIFICAÇÃO PELAS PARTES DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA– HONORÁRIOS MAJORADOS – EMBARGOS OPOSTOS PELO AGRAVADO INTEMPESTIVO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE APRECIOU OS EMBARGOS - ANULADA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA DECISÃO QUE JULGOU A IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante o acolhimento, com efeito infringente, de embargos de declaração, manejado de forma intempestiva e que buscava alteração do critério de fixação de honorários sucumbenciais, imperiosa a anulação da decisão.

Não é crível atender o pedido de fixação dos honorários de sucumbência no percentual de 10% a 20%, sobre o valor da causa indicado pelo impugnante/agravado, atribuída a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Atendendo as peculiaridades do caso concreto, se mostra plausível a manutenção dos honorários arbitrados pela decisão que apreciou a impugnação de crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KIRST & KIRST LTDA – ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outros,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Impugnação de Crédito
nº 1004629-21.2017.8.11.0002, manejada pelo
BANCO SANTANDER
, que rejeitou embargos de declaração opostos pelas impugnadas e acolheu os aclaratórios manejados pelo impugnante, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 10%, sobre o valor do proveito econômico.

Alegam os agravantes, em síntese, que o agravado pugnou pela exclusão de seu crédito dos efeitos da recuperação judicial, defendendo ser possuidor de garantia fiduciária, assim não sujeitos a recuperação judicial, além da pugnar pela retificação do valor de seu crédito para a quantia de R$ 471.858,54, na relação de credores quirografários apurada pela Administração Judicial.

Sustentam que com a procedência da impugnação foram arbitrados honorários sucumbenciais de R$ 5.000,00, devido ao elevado valor da causa, apesar de ser consignada na peça inicial o valor da causa de R$ 1.000,00, motivando a oposição de embargos de declaração pelas recuperandas.

Informam que o agravado apresentou manifestação aos aclaratórios opostos e ainda opuseram embargos de declaração de forma intempestiva, situação ressaltada nas contrarrazões dos embargos opostos. Afirmam que, ainda assim, foi certificada a tempestividade dos embargos manejados pelo agravado.

Destacam que os embargos opostos pelos agravantes foram rejeitados, sendo acolhido os aclatórios do agravado, fixando os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Impugnante.

Consigam ser descabido do acolhimento de embargos de declaração opostos fora do prazo legal e com pleito a reforma da decisão embargada. Apontam que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da causa, indicada no feito na quantia de R$ 1.000,00, portanto, arbitrada em valor desproporcional.

Com essas considerações, requerem a intimação do agravado para apresentar contraminuta e o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, que deu provimento aos embargos de declaração do Banco Santander, certificados como intempestivos, mantendo a fixação equitativa dos honorários.

Alternativamente, pugnam, “em entendendo esta Corte que o presente Agravo está maduro e que ao caso não se aplica a equidade”, pela reforma do
decisum
recorrido “que proveu os embargos de declaração intempestivos do Banco Santander,
fixando os honorários de sucumbência no percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa indicado pelo impugnante”.

Sem pedido de liminar.

Nas contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID. 88720982, opina pelo “acolhimento da arguição de nulidade da decisão que acolheu os Embargos de Declaração do Agravado”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão que acolheu embargos de declaração opostos pelo agravado, ao argumento de que os aclaratórios foram opostos de forma intempestiva e não cabíveis para pleitear reforma da decisão.

Os autos na origem versam acerca de impugnação de crédito listado em feito recuperacional, julgado procedente, para excluir o crédito (alienação fiduciária n. 00330999860000001380) e “ainda retificar o crédito da parte impugnante para o valor de R$ 471.858,54 (quatrocentos e setenta e um mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), na classe quirografária”., arbitrando honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID. 84800466), ao fundamento de ser elevado o valor da causa.

O
decisum
mencionado acima, foi objeto de embargos de declaração, opostos pelas agravantes, apontando contradição, vez que o valor atribuído a causa foi de R$ 1.000,00 e pugnado pela retificação do arbitramento dos honorários para que seja fixado em 10% a 20%, sobre o valor atualizado da causa.

O agravado, ao ofertar contraminuta de embargos de declaração, pugnou pela rejeição dos aclaratórios e, em seguida manejou o mesmo recurso, pugnando que fosse sanado vício de omissão, com a fixação de honorários advocatícios em 10% do conteúdo econômico de R$ 149.888,08.

A r. decisão agravada acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravado e rejeitou os das agravantes, consignando o seguinte:

“(...) Por serem tempestivos, RECEBO ambos os recursos. E, sem delongas, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração do requerente e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração da parte requerida. Isso porque, de fato, a sentença embargada incidiu em vício quanto arbitrou os honorários sucumbenciais no valor fixo de R$5.000,00; na medida em que, como orienta a recente jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nas impugnações de crédito, os honorários de sucumbência devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido com a demanda. (...)

Sendo assim, fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo requerente com a presente demanda, qual seja: R$ 149.888,08. (ID. 84800465 - Pág. 4/5).

O recurso merece parcial provimento. Explico.

A insurgência do agravado, quanto a possível omissão existente na decisão que julgou a impugnação de crédito, só foi aviada após a intimado para manifestar-se acerca dos aclaratórios opostos pelas agravantes, de forma que, em que pese a decisão agravada consigne a tempestividade dos embargos do banco, a Certidão de ID. 84800476 - Pág. 3 consigna a oposição fora do prazo legal:

“Certifico que em atenção a sentença de ID 39501756, devidamente publicada em 24/09/2020, os embargos de ID 41571055, foram protocolados fora do prazo legal.”

Como bem consignado no parecer ministerial, além de intempestivo, os embargos opostos pelo agravado buscavam alterar critério de fixação de honorários, que deveria ser pleiteada a instância superior:

“(...) Segundo as Agravantes, o Agravado aviou Embargos de Declaração de que já não dispunha, porque fora do prazo legal. Daí a necessidade de que a decisão recorrida seja cassada.

E ela tem razão, pois a intempestividade do recurso foi certificada nos autos.

Na verdade, considerado o objeto legal dos Embargos de Declaração, os Embargos aviados pelo Agravado não se prestavam a alterar o critério que lhe definira os honorários sucumbenciais. Clara e objetiva, a decisão não proporcionava dúvida nem refletia contradição. Sempre que suscetível, a alteração do critério referido deve ser pleiteada à instância superior.

Isso posto, a manifestação é pelo acolhimento da arguição de nulidade da decisão que acolheu os Embargos de Declaração do Agravado.” (ID. 88720982).

Assim, impedida a apreciação do pleito contido nos embargos de declaração opostos pelo banco agravado fora do prazo legal, quanto a alteração do critério de fixação dos honorários, de modo que a decisão agravada merece ser anulada.

Entretanto, também
não é crível atender o pedido de fixação dos honorários de sucumbência no percentual de 10% a 20%, sobre o valor da causa indicado pelo impugnante/agravado, vez que atribuída a causa a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Portanto, atendendo as peculiaridades do caso concreto, se mostra plausível a manutenção dos
honorários arbitrados pela decisão que apreciou a impugnação de crédito, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para anular a decisão agravada, mantendo os honorários arbitrados pela de decisão que apreciou a impugnação de crédito (ID. 84800466 - Pág. 6), em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021